Tribunal: STF
Processo: ARE 1071955
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI 8.666/1993. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTIGO 317 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.